Tribunal: TJDFT
Processo: 0729022-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729022-24.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ENIS PEREIRA DE MORAIS APELADO: ESPOLIO DE ANTONIO DOS SANTOS PEDREIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA GIUSEPPA TANCREDI PEDREIRA D E S P A C H O Por meio da decisão de ID 57132356, facultei ao apelante a juntada de cópia de documentos que fornecessem substrato fático ao pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado em sua apelação. O apelante veio aos autos por meio da petição de ID 57987419, reiterando o pedido de concessão da gratuidade de justiça, trazendo os documentos de ID 57987421 a 57987448, registrados como sigilosos nos cadastros processuais deste feito. O apelado aponta que, em face dos documentos de ID 57987421 a 57987448, juntados aos autos como sigilosos, não consegue visualizar o que foi colacionado ao presente processo para oportuna manifestação. É a síntese do necessário. Retornem os autos à Secretaria para que libere o acesso aos supracitados documentos (IDs 57987421 a 57987448) ao(s) patrono(s) do apelado. Após, intime-se o apelado a se manifestar sobre os referidos documentos no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora